Tribunal: STF
Processo: HC 189772
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lenio Luiz Streck e outros impetraram habeas corpus em favor de Lucas Gambatto contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Pretendem, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    O ministro Celso de Mello, então relator, deferiu o pedido de medida liminar, suspendeu a prisão preventiva decretada contra o paciente e restabeleceu as medidas cautelares anteriormente impostas.



    O Ministério Público Federal emitiu pareceres pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamentos assim ementados:



    Processo penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Pleito de liberdade provisória. 1. Não houve o devido esgotamento da jurisdição por parte da instância a quo, configurando-se indevida supressão de instância. 2. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem, sendo cassada a liminar deferida. 



    Processo penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Pleito de liberdade provisória. Liminar deferida. Informações de descumprimento das medidas cautelares aplicadas. Reiteração de manifestação anterior, pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem, sendo cassada a liminar deferida. 



    É o relatório.



    2. Destaco, inicialmente, a dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior , em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia) 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, baseou-se na condição financeira do paciente para decretar a sua segregação cautelar, valendo destacar, no ponto, o acórdão do Tribunal de Justiça catarinense:



    Ademais, importante destacar que a própria condição pessoal de Lucas Gambatto também revela a especial reprovabilidade de suas condutas, uma vez que, consoante apontado alhures, restou comprovado nos autos que ele possui ensino médio completo, detentor de considerável poder aquisitivo e empresário conhecido no município de Chapecó, tendo amplo conhecimento da ilicitude de sua conduta e tornando exigível, em maior grau, a prática de comportamento diverso. 



    Esse fato não passou despercebido pelo ministro Celso de Mello ao deferir o pleito cautelar, pois, como bem pôde esclarecer:



    (...) não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional de privação cautelar da liberdade individual, a alegação de que o réu, de qualquer réu, por dispor de privilegiada (ou de insuficiente) condição econômico-financeira, deveria ser mantido na prisão, em nome da credibilidade das instituições, como parece haver entendido, neste caso, o E. Tribunal de Justiça local, ao referir-se, expressamente, ao fato de que o ora paciente é “detentor de considerável poder aquisitivo e empresário conhecido no município de Chapecó (...)” 



    Se não bastasse, em análise dos autos, constata-se que Lucas Gambatto está sujeito à monitoramento constante (tornozeleira eletrônica) a título de cautelar diversa da prisão preventiva. Contudo, ao longo do andamento do feito, violou a área de inclusão ou desligou o dispositivo por 33 (trinta e três) vezes –vide fls. 611, 663, 676, 734, 737, 765, 768, 877, 880, 992, 1218, 1282, 1311/1318, 1366/1370, 1376/1377, 1391, 1395, 1398, 1400, 1411 e 1414 -, de modo que, muito embora a defesa não tenha apresentado justificativa para todas essas transgressões, – não obstante a existência de parecer do Ministério Público de restabelecimento da prisão preventiva (fls.666/667).



    De qualquer forma, as peculiaridades supracitadas – isto é, inobservância constante da área do monitoramento e do próprio dispositivo eletrônico – apenas reforçam o desrespeito de Lucas Gambatto com as medidas alternativas à custódia cautelar outrora fixadas por este Órgão Fracionário, reforçando a necessidade de aplicação da prisão preventiva.



    É certo, também, que o Tribunal catarinense destacou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas em razão do reiterado descumprimento pelo ora paciente. 



    Entretanto, nesse mesmo acórdão, o Tribunal local concluiu que “(...) a Magistrada a quo estendeu os esclarecimentos apresentados pelo respectivo causídico para a maioria das violações informadas pela Central de Monitoramento Eletrônico do DEAP no presente feito.”.



    Ademais, após o restabelecimento do monitoramento eletrônico determinado pela decisão que, nestes autos, deferiu a liminar em favor do paciente, não se têm notícias de novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao ora paciente. 



    Nesse sentido, vale destacar o teor das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau que dão conta do não descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão pelo ora paciente (com meus grifos):



    XX – Por e-mail, sobrevieram informações acerca de supostas violações ao monitoramento eletrônico, sendo que: a) no dia 21/12/2020, o réu se deslocou até Porto Belo/SC, litoral catarinense, permanecendo o dia naquela urbe e retornando em mesma data; b) no dia 22/12/2020, dentro de sua residência, permaneceu 32 minutos sem bateria na tornozeleira eletrônica; c) e, no dia 20/02/2021, também em sua residência, permaneceu 8 minutos sem bateria no equipamento de monitoramento eletrônico (evento 613). 



    XXI – O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de realização de audiência de justificação (evento 617 e 613 – parecer 3). E, em homenagem ao contraditório, foi determinado a intimação da defesa para se manifestar (evento 619). 



    XXII – A defesa apresentou sua manifestação (evento 622), sendo que este juízo determinou, em 30/03/2021, que o DEAP (Departamento de Administração Prisional) informasse quais e quantas foram as supostas violações praticadas pelo réu (evento 624): 



    “Denota-se, dos autos, ausência de comunicação a este Juízo, pelo órgão responsável, de suposta viagem a litoral, pelo acusado, em especial, do documento juntado na manifestação Ministerial do evento 163. 



    Assim, determino que se oficie ao órgão respectivo para que, em 3 dias, esclareça este Juízo, se o acusado procedeu a viagem, que tenha ultrapassado o âmbito desta cidade de Chapecó, desde que solto; e em caso positivo, quantas vezes, indicando os dias e horários. 



    Da mesma forma, deverá, em caso positivo, esclarecer o motivo de ausência de comunicação, se for o caso. 



    Tudo feito, conceda-se vista ao Ministério Público e Defesa para que, em 3 dias, manifestem-se. 



    Em seguida, retornem conclusos para deliberação”. 



    XXIII – Em resposta ao ofício, a Central de Monitoramento Eletrônico do DEAP, informou supostas 16 (dezesseis) violações ao perímetro da cidade de Chapecó (evento 631). 



    XXIV – Diante dessas informações, o Ministério Público se manifestou pela designação de audiência de justificação (evento 638). E, a defesa alegou não haver qualquer violação às cautelares fixadas ao réu (evento 638). 



    XXV – Este juízo, em 11/06/2021, reconheceu a desnecessidade de realização de audiência de justificação, deliberando (evento 641): 



    [...]



    A resposta do ofício da Central de Monitoramento Eletrônico - CME, firmada pelo Sr. Mauro P. de Oliveira (evento 631), esclarece: 



    "A viagem informada pelo Ministério Público no evento 613 ocorreu conforme explanado pelo Promotor de Justiça. Quanto à solicitação da viagem que tenha ultrapassado o âmbito da cidade de Chapecó, desde que foi reinstalado o dispositivo eletrônico, o monitorado transpassou os limites municipais, excetuando-se o informado no evento 613, em mais 16 oportunidades, nas datas de 14, 15, 22, 24 e 30.12.2020, 06 e 26.01.2021, 01.02.2021, 01, 10, 24 e 26.03.2021, 01, 03, 05 e 14.04.2021, conforme mapas anexos. Na presente data, o réu viajou para o Rio de Janeiro, aparentemente por taxi aéreo, saindo de Chapecó por volta das 08h50min, chegando à cidade do Rio de Janeiro/RJ por volta das 11h00min. Até o protocolo dessas informações, o monitorado permanecia naquela Cidade, uma fez que seu dispositivo não estava comunicando com o sistema, fato que leva a crer que o mesmo está dentro da aeronave". 



    Deste alcance, estas hipóteses, o acusado voltou no mesmo dia, compreende-se, ao seu domicílio à noite; fazendo-se uso, em duas hipóteses, de viagens que, ao largo de serem em cidades circunvizinhas, uma para o litoral catarinense e outra para o estado do Rio de Janeiro. 



    Da viagem ao litoral catarinense, que redundou em encaminhamento de ofício ao órgão de controle, o Ministério Público bem enumerou, evento 613, em seu parecer: 



    "Excelência, no dia anterior à data da respectiva infração, 1 ou seja, 21/12/2020, verificamos que o acusado Lucas foi de avião até o Litoral Catarinense para desfrutar de um dia de praia, consoante apontou o monitoramento abaixo: 



    [...] 



    Isso sim Excelência seria considerado um fato grave. Todavia, ele não pernoitou fora da sua residência, não praticando assim qualquer infração à decisão proferida em 19 de agosto de 2020" 



    E, nisto se torna efetivamente despicienda a audiência de justificação, já que, apesar destas circunstâncias, as cautelares diversas aplicadas, mesmo a se considerar o monitoramento eletrônico, não foram violadas. [...]



    Em suma: com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, circunstância apta a afastar a prisão preventiva. 



    Nesse sentido, impressiona-me a argumentação da defesa veiculada na petição n. 106.584/2021:



    Ademais, considerando elementos pré-constituídos sobre o histórico de LUCAS GAMBATTO no cumprimento das cautelares –, vê-se que toda intercorrência que pudesse importar em transgressão do uso da tornozeleira eletrônica foi devidamente justificada e recebida pelo Juízo. Nunca houve, afinal, medida cautelar que impedisse o paciente de se afastar da comarca por um dia. Não há, portanto, qualquer violação às medidas cautelares capaz de implicar a alteração do status libertatis do paciente. 



    Com efeito, a determinação da prisão preventiva do paciente com base em fundamentação desprovida de indicação, clara e precisa, de elementos concretos aptos a legitimar a adoção de tal medida excepcional, ofende a orientação jurisprudencial.



    De fato, há precedentes desta Corte no sentido de ser a prisão cautelar medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando cautelares diversas são suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas.



    (Grifei)



    Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, inclusive por estarem presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva, uma vez que os crimes imputados foram cometidos sem emprego de violência ou grave ameaça e visto que o réu possui ocupação lícita e residência fixa.



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.



    (Com meus grifos)



    Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Logo, em que pese ter sido reconhecida a gravidade dos crimes imputados ao paciente, essa, por si só, sobretudo quando somado a um indevido exame da condição financeira de Lucas Gambatto, não justifica a privação cautelar da sua liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, desde que adequadas e suficientes. 



    Desse modo, entendo viável a manutenção da medida liminar que, ao afastar a prisão preventiva, determinou a restauração da substituição da segregação cautelar do paciente pelas medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para tornar definitiva a medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator